Tribunal: TJDFT
Processo: 0727822-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. NATUREZA TEMPORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
2. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade da alimentanda e por um período suficiente ao reestabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento
3. Em cognição sumária, o valor arbitrado pelo Juízo de origem é razoável e proporcional, além de atender ao binômio necessidade/possibilidade, inexistindo, neste momento processual, provas irrefutáveis a respeito da ausência de necessidade da agravada ou da reduzida capacidade contributiva do agravante.
4. Deve o processo, pois, transcorrer com as suas devidas fases, inclusive a intensa instrução probatória, a fim de se verificar o exato equilíbrio do já referido binômio necessidade/possibilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.